Tribunal: TJDFT
Processo: 0717768-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717768-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: HERIK GONCALVES COLEN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (ID 123877193) que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência movida por A. M. C., representado por seu genitor, H. G. C., em desfavor da agravante e outra, deferiu parcialmente a tutela antecipada formulada pela parte agravada na petição inicial, determinando à recorrente que restabeleça o contrato celebrado com o agravado, sob pena de pagamento de multa, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de revisão. Primeiramente alega a agravante que a “(...) suspensão de atendimento ao recorrido decorreu do atraso do adimplemento da mensalidade correspondente ao mês de março de 2022. Frise-se que para evitar o cancelamento do plano, a mesma deveria ter sido paga até dia 31.03.2022, sendo a mesma só foi paga em 07.04.2022.” Acrescenta que “(...) o representante legal do recorrido detinha plena ciência da suspensão em face do atraso na mensalidade, ao passo que fora orientado a procurar a Qualicorp – Administradora de Benefício, corré, real responsável do cancelamento e possuidora das informações acerca do motivo do cancelamento.” Aduz que “(...) a determinação para suspensão do plano de saúde partiu da Administradora de Benefícios do plano de saúde coletivo por adesão e, portanto, inexiste conduta desidiosa da ora peticionante. NESSE ENTENDER, CASO SEJA MANTIDA A DETERMINAÇÃO OUTRORA CONCEDIDA, DEVE SER EM DESFAVOR DA PRIMEIRA RÉ, ORA ADMINISTRADORA E NÃO DA AGRAVANTE OPERADORA. Ao que se vê, não existe nada de irregular no procedimento adotado, sobretudo porque apenas foi exercido os direitos que estão consagrados no Plano contratado pela parte agravada, que, ao que parece, esqueceu de suas obrigações, em especial no que se refere aos pagamentos das mensalidades, salientando-se que a suspensão pelo inadimplemento contratual possui expressa previsão legal e independe de notificação prévia.” Afirma que a tutela provisória de urgência deferida na origem não tem amparo legal nem contratual, frisando, na oportunidade, o perigo de irreversibilidade da medida vergastada. Alega ainda que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) para a concessão da tutela deferida em prol da parte agravada, requerendo a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requesta pelo provimento do presente recurso, de modo que seja completamente reformada decisão recorrida, com a consequente revogação da tutela provisória de urgência concedida em favor da parte agravada pelo Juízo de primeiro grau. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 35889144), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. À exegese do disciplinado no art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos. À primeira vista, o provimento liminar buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de as alegações da recorrente não infirmarem a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. Mesmo com base em uma cognição rasa e instrumental própria desta via recursal, mas atento às particularidades que despontam dos elementos materiais que despontam dos autos, e, conforme reconhecido na própria peça recursal, houve o cancelamento do plano de saúde da parte agravada por um atraso de apenas 7 (sete) dias no pagamento da mensalidade do mês de março/2022. Vide trecho das alegações recursais: “(...) suspensão de atendimento ao recorrido decorreu do atraso do adimplemento da mensalidade correspondente ao mês de março de 2022. Frise-se que para evitar o cancelamento do plano, a mesma deveria ter sido paga até dia 31.03.2022, sendo a mesma só foi paga em 07.04.2022.” Também consoante invocado pela própria recorrente, o caput do art. 17 da Resolução Normativa no 195/09 da Agência Nacional de Saúde (ANS) assim orienta que “[a]s condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes.” Cotejando os contratos colacionados aos autos na origem, observa-se o seguinte: Contrato de adesão – Proposta no 18988273 – QUALICORP E AMIL juntas no documento – ID 126453296: “17. A data de vencimento do pagamento do valor mensal do benefício, bem como dos eventuais valores de coparticipação, é a mesma data do início de vigência do benefício descrita na página 1, e sua forma será aquela indicada na página 4 desta Proposta, sendo que a falta de pagamento na data do seu vencimento acarretará multa de 2% (dois por cento) sobre o referido valor mensal do benefício e eventuais valores de coparticipação, além de juros de 1% (um por cento) ao mês (0,033% ao dia) sobre o valor total do benefício e eventuais valores de coparticipação. No período de inadimplência, poderá ocorrer a suspensão automática do benefício, cuja utilização somente será restabelecida a partir da quitação do(s) valor(es) pendente(s), acrescido(s) dos encargos supracitados, observada a possibilidade de cancelamento, conforme disposto no item 20 desta Proposta. No caso de inadimplência do valor mensal do benefício por período superior a 90 (noventa) dias, a contar da data de seu vencimento, a Administradora de Benefícios adotará medidas para a cobrança dos valores em atraso, acarretando, inclusive, o envio das informações do beneficiário titular, ou de seu responsável legal, aos órgãos de serviço de proteção ao crédito, mediante prévia comunicação, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor.” Contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar pessoa jurídica 118-1 c – Adm. Benefícios – ID 126652722, juntado pela AMIL: “22.2 – Para fins de rescisão do contrato, fica certo entre as partes que: (...) 22.2.2 – O contrato poderá ser extinto unilateralmente pela AMIL caso ocorra atraso no pagamento das contraprestações pecuniárias, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência dele ou no caso de fraude.” A partir do cotejo das supramencionadas disposições contratuais, com a legislação de regência bem destacada pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida (Lei 9.656/1998, art. 13, parágrafo único; Resolução n. 19/1999 da ANS, etc.), com os fatos postos à colação (cancelamento de plano de saúde por atraso de sete dias na efetivação do pagamento), apura-se, até que se prove o contrário, que há verossimilhança na tese de ilicitude do cancelamento do plano de saúde defendida pela parte agravada em grau suficiente a lastrear a probabilidade do direito vindicado na inicial. Ademais disso, o risco de lesão grave ou de difícil reparação também resta evidenciado por consequência direta da interrupção da assistência contratada, tendo o escopo do deferimento da tutela de urgência evitar que a parte agravada fique desprovida de cobertura do plano de saúde durante a tramitação do processo, cuja ordem de reestabelecimento, pelos elementos de convicção até então coligidos aos autos, deve ser, de fato, dirigida à agravante. Destaca-se, no ensejo, que não há nos autos elementos que infirmem, no momento, esta apreensão. A propósito, calha trazer a lume modernos precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça, os quais, mutatis mutandis, servem de reforço de fundamentação para o entendimento assimilado no particular. A ver, in verbis, as ementas dos julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. QUITAÇÃO PROMOVIDA PELA TITULAR DO PLANO DE SAÚDE. EMISSÃO DE BOLETO RELATIVO A MENSALIDADE SUBSEQUENTE. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. CABIMENTO. 1. De acordo com o artigo 422 do Código Civil, Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 1.1. Configura afronta ao princípio da boa-fé e comportamento contraditório, a rescisão unilateral de contrato de adesão a plano de saúde, em virtude de inadimplemento, após a emissão de boleto para pagamento da mensalidade em atraso e das subsequentes, as quais foram regularmente quitadas pela titular do plano. 2. Configuradas a probabilidade do direito invocado pela agravada na inicial da demanda originária e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação, decorrente da suspensão da cobertura do plano de saúde, é de se considerar atendidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, para fins de concessão de tutela de urgência, com a finalidade de determinar o restabelecimento da cobertura contratual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422469, 07047169120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO DE DIAS NO PAGAMENTO DA MENSALIDADE. CANCELAMENTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A alegação de inaplicabilidade do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98 e do art. 17 da R.N. ANS no 195/2009 às hipóteses de rescisão motivada de contratos de planos de saúde coletivo não autoriza que as seguradoras atuem segundo seu exclusivo alvedrio e em clara quebra de boa-fé objetiva pós-contratual. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de condicionar a validade da rescisão contratual unilateral, ainda que motivada em inadimplemento, à comprovação de notificação prévia, situação que não ocorreu nos autos. 3. A impossibilidade de usufruir dos serviços contratados com o plano de saúde demandado, em virtude de cancelamento unilateral abusivo, configura ato ilícito apto a responsabilizar a ré por dano moral, caracterizado pelo abalo psíquico provocado com a insegurança e a quebra da tranquilidade pessoal da autora. 4. Na fixação da indenização por danos morais o Juiz deve considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1403452, 07055301020218070010, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no PJe: 10/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO MÉDICO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. É indevido o cancelamento do contrato de plano de saúde em razão do não pagamento da mensalidade, salvo se o atraso do contratante for por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, e mediante prévia notificação do consumidor até o quinquagésimo dia (Lei n. 9.656/98, art. 13). Precedentes do E. TJDFT.. 2. A indevida recusa de cobertura securitária pelo plano de saúde ultrapassa o simples inadimplemento contratual, pois deixa o paciente desassistido pelos serviços médicos contratados, causando angústia e aflição, o que constitui ofensa aos atributos da personalidade. 3. Negou-se provimento ao apelo da ré. (Acórdão 1369531, 07184888920208070001, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e as peças que instruem os autos na origem não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a medida liminar pleiteada. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator